Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000538-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARENILSON CACHOEIRA SANTOS SENNA

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DATA FIXADA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES. IMPOSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARENILSON CACHOEIRA SANTOS SENNA
, indicando como autoridades coatoras o
ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, objetivando assegurar sua participação nas fases subsequentes do concurso SAEB 05/2022 e início do Curso de Formação.

2. Aduz o impetrante que foi surpreendido com a antecipação da data de entrega da documentação para o dia 28/08/2023, a qual estava marcada para 31/08/2023, e por está com problemas de saúde, dor de garganta, febre e dor de cabeça, necessitando de 07 (sete dias) de afastamento das atividades laborais, apenas apresentou a documentação no dia constante no Edital – 31 de agosto de 2023, o que resultou na sua exclusão no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fundação Carlos Chagas possui legitimidade passiva no mandado de segurança; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato por ausência na data antecipada para entrega de documentos violou direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A etapa de análise e verificação de documento é de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, conforme o edital do certame, não havendo participação da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, pelo que acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo este caracterizado por fatos incontroversos, devidamente documentados no momento da impetração.

6. O acompanhamento das publicações, editais e comunicados referentes ao concurso público é de responsabilidade exclusiva do candidato, conforme disposto no item 16.6 do edital.

7. Os prazos fixados para a apresentação de documentos são preclusivos e contínuos, conforme item 16.11 do edital, não havendo justificativa para descumprimento.

8. A alegação de doença do impetrante não comprova impossibilidade absoluta de cumprimento da exigência, não sendo suficiente para afastar sua eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 98, §3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARENILSON CACHOEIRA SANTOS SENNA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06